Tribunal: STF
Processo: ARE 1437225
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA. REFLEXOS DA INDENIZAÇÃO DE SOBREAVISO SOBRE AS FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E AFASTAMENTOS LEGAIS REMUNERADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE VERBA COM CARÁTER TEMPORÁRIOS, POR ISSO INCABÍVEL A INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. TESE AFASTADA. VERBA COM NATUREZA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA: “ MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - SIMESC. SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL. REFLEXOS DA INDENIZAÇÃO DE SOBREAVISO SOBRE AS FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E AFASTAMENTOS LEGAIS REMUNERADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. HORA PLANTÃO E SOBREAVISO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS, AFASTAMENTOS LEGAIS REMUNERADOS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. (DES. NEWTON TRISOTTO). (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0319928- 24.2015.8.24.0023, DA CAPITAL, REL. FRANCISCO OLIVEIRA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 21-01-2020). (TJSC, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 5000978- 82.2019.8.24.0000, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. CID GOULART, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 02-02-2021)”. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente